Tribunal: TJES
Processo: 5015329-95.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015329-95.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: RODRIGO PARESQUI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONTRATUAL. FALSIDADE DE ASSINATURA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061/STJ. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais, declarou inexistente contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente em benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia grafotécnica; (ii) estabelecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova; (iii) determinar se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação; (iv) verificar a possibilidade de repetição do indébito em dobro; (v) aferir a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste cerceamento de defesa quando a parte, intimada a especificar provas em saneamento cooperativo, deixa de ratificar o pedido de perícia, operando-se a preclusão.

4. A relação entre as partes é de consumo, com incidência do CDC e responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes (Súmulas 297 e 479 do STJ).

5. A inversão do ônus da prova decorre
ope legis
em hipóteses de fraude bancária, impondo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação.

6. Compete ao banco comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, nos termos do Tema 1.061/STJ, ônus do qual não se desincumbiu.

7. A ausência de comprovação da contratação válida enseja a declaração de inexistência do débito.

8. A repetição do indébito em dobro é devida diante de descontos indevidos posteriores a 30/03/2021, conforme modulação do EREsp 1.413.542/RS.

9. A fraude contratual, isoladamente, não gera dano moral, mas os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram circunstância agravante apta a ensejar reparação extrapatrimonial.

10. O valor da indenização por dano moral observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de ratificação do pedido de produção de prova pericial em fase de saneamento implica preclusão e afasta alegação de cerceamento de defesa.

2. Em caso de impugnação de assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua autenticidade.

3. A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes é objetiva, nos termos do CDC e da Súmula 479/STJ.

4. Descontos indevidos em benefício previdenciário autorizam a repetição do indébito em dobro e configuram dano moral quando atingem verba de natureza alimentar.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 54-D; CPC, arts. 6º, 369, 429, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061); STJ, EREsp 1.413.542/RS; STJ, AgInt no AREsp 2.149.415/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 29.05.2023; TJDFT, AI 0745519-82.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 24.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015329-95.2024.8.08.0011

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: RODRIGO PARESQUI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, integrada pela decisão de id. 17948310, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por
RODRIGO PARESQUI
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito decorrente do contrato n° 0123461583914 no benefício do autor junto ao INSS, bem como condenar o recorrente à restituição em dobro do valor das parcelas cobradas indevidamente e ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (id. 17948311), o apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que requereu, em contestação, a produção de perícia grafotécnica, reputada indispensável ao deslinde da controvérsia, não obstante tenha o juízo
a quo
julgado antecipadamente a lide.

Alega, ainda, ser incabível a inversão do ônus da prova no caso concreto e defende que os documentos juntados aos autos, especialmente o contrato e o documento de identidade do autor, evidenciariam a regularidade da contratação.

Aduz a inexistência de danos materiais indenizáveis e impugna a condenação à repetição do indébito em dobro, sustentando a ausência dos pressupostos legais para sua incidência.

Insurge-se, ainda, contra a condenação em danos morais, ao fundamento de que os fatos narrados não ultrapassariam a esfera do mero dissabor, inexistindo prova de efetiva lesão extrapatrimonial.

Contrarrazões (id. 17948314) pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do apelo.

A questão versada nos presentes autos diz respeito à declaração de inexistência de débito fundada na alegação de falsidade da assinatura lançada no contrato de empréstimo consignado.

Cuida-se de relação típica de consumo, uma vez que a instituição financeira se enquadra no conceito de fornecedora de serviços, ao passo que o autor figura como destinatário final, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.

Por consequência, responde o recorrente objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14), nos termos da súmula representativa de controvérsia editada pelo STJ:

"Súmula 479
. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)"

Ademais, correta a aplicação da inversão
ope legis
do ônus da prova no caso de demandas que veiculam alegação de fraude bancária. A propósito:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS . FRAUDE. TRANSAÇÕES. CONCESSÃO. CRÉDITO . RESPONSÁVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE
. 1 . Nos casos de alegação de fraude bancária, a inversão do ônus da prova decorre da lei (?ope legis?), pois a instituição financeira tem o ônus de provar que o serviço foi prestado sem defeito ou, caso contrário, que o dano foi causado por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. Depreende-se do art. 54-D do Código de Defesa do Consumidor que compete à instituição bancária demonstrar a regularidade da concessão do empréstimo quando há alegação de concessão de crédito irresponsável, notadamente quando a parcela mensal do mútuo supera o salário do consumidor . 3. Em casos de alegação de fraude ou concessão de crédito irresponsável a inversão do ônus da prova não acarreta a produção de prova negativa ou diabólica pela instituição financeira, a qual deverá apontar os procedimentos de verificação de crédito e de segurança aos quais as operações de contratação de crédito pessoal e de transferência de valores foram submetidas. 4. Recurso conhecido e provido .

(TJ-DF 0745519-82.2023.8.07 .0000 1849709, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 24/04/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/05/2024)

Dito isto, verifico que o apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que, embora tenha requerido a produção de perícia grafotécnica em sede de contestação, o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a realização da referida prova.

No ponto, vislumbro que, após a apresentação da contestação, o juízo de origem determinou a intimação das partes para promoverem o saneamento cooperativo, especificando as provas que pretendiam produzir e justificando sua necessidade, consignando expressamente que o silêncio implicaria concordância com o julgamento antecipado e renúncia a eventual pedido probatório já deduzido, senão vejamos:

“Ademais, devem as partes, no mesmo prazo, especificarem as provas que pretendem produzir, justificando sua necessidade, advertindo-as, desde já, que o silêncio implicará em concordância com o julgamento antecipado do mérito.

(...)

Advirta-se que, se as partes já tiverem especificado as provas com as quais pretendem provar os fatos - o autor na petição inicial ou réplica e o réu em contestação, devem, expressamente, ratificar e convalidar o pedido, sob pena de serem consideradas como renunciadas as provas antes especificadas, sob pena de preclusão, ensejando, se possível, o julgamento antecipado da lide.”

Intimada, a instituição financeira manteve-se inerte, não tendo, portanto, ratificado o pedido de realização de perícia grafotécnica formulado em contestação. A posterior insurgência, veiculada em embargos de declaração e renovada em apelação, não tem o condão de afastar a preclusão a respeito.

Destaco, outrossim que, em se tratando de relação de consumo, e diante da alegação de fraude em contratação bancária mediante falsificação de assinatura, o ônus de provar a autenticidade do documento e a regularidade da contratação é da instituição financeira.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.061 (REsp 1846649/MA), consolidou o entendimento sobre a matéria, fixando a seguinte tese:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)."

Assim, considerando que a parte autora impugnou expressamente a autenticidade da assinatura e, não tendo o banco solicitado a perícia grafotécnica no momento oportuno, aplica-se a tese firmada no tema 1.061, de modo a indicar que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus da prova da autenticidade da contratação.

Correta, de conseguinte, a declaração de inexistência da relação jurídica e a determinação de devolução dos valores descontados em dobro, tendo em vista que os descontos ocorreram no período de 07/2022 e 08/2023, ou seja, após 30/03/2021, respeitando o julgado vinculante e a modulação de efeitos realizada pelo STJ no EREsp 1413542/RS.

No que diz respeito aos danos morais tenho compreensão de que a simples contratação fraudulenta não os enseja.

Nesse sentido, cito o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMULADA. DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ORIGEM. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes
. 2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem acerca da ausência de dano moral indenizável pela inexistência de contrato de empréstimo bancário, demandaria a incursão nos aspectos fático-probatórios dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial em virtude do disposto na Súmula nº 7/STJ. 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.149.415/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

No caso, porém, existe situação que reputo agravante e que é apta a configurar o dano moral, porquanto a parte autora sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, situação que ultrapassa o mero dissabor, privando-a de quantia essencial a sua subsistência.

Com relação ao
quantum
arbitrado, entendo que este deve ser proporcional ao dano causado, de modo a compensar o prejuízo sofrido, mas com cautela a fim de evitar o locupletamento ilícito.

Ainda, deve revelar caráter punitivo e pedagógico, cujo objetivo é desestimular a prática reiterada da conduta ilícita, impondo mais cautela no agir por parte do transgressor.

Nesse cenário, reputo correto o montante arbitrado na origem (R$3.000,00).

Por fim, deixo de acolher o pedido de cumprimento da obrigação mediante expedição de ofício, porquanto compete à instituição financeira diligenciar para o efetivo cumprimento da obrigação que lhe fora imposta.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)